Tribunal: TJSP
Processo: 1009762-43.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROCEDÊNCIA. Sentença proferida prematuramente, sem antes permitir a produção da prova pericial expressamente postulada pela operadora. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de dilação probatória, a fim de contemplar o direito do plano de saúde de produzir contraprova acerca da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROCEDÊNCIA. Sentença proferida prematuramente, sem antes permitir a produção da prova pericial expressamente postulada pela operadora. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de dilação probatória, a fim de contemplar o direito do plano de saúde de produzir contraprova acerca da imprescindibilidade dos materiais prescritos, a justificar o parecer divergente da junta médica, utilizado para sustentar as razões defensivas. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.